Tribunal: TJPA
Processo: 0848477-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848477-63.2019.8.14.0301

APELANTE: T. H. MAIA & CIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÕES CIVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO E DEPÓSITO DE MERCADORIAS DE CONTRIBUINTE. INTUÍTO DE FORÇAR PAGAMENTO DE ICMS. CARACTERIZADO. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA VEDAÇAO DA SÚMULA N.º 323 DO STF. SEGURANÇA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.

1 -
In casu
restou caracterizada a prática do fisco no sentido de apreensão e mercadoria de mercadorias da contribuinte, na forma dos Termos de Apreensão e Depósitos carreados aos autos, e a ausência de justificativa para tal finalidade, o que deixa evidente o intuito de forçar o pagamento de ICMS não recolhido de forma arbitrária e ilegal, face a comprovação do direito líquido e certo da impetrante consubstanciado na vedação estabelecida na Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal;

2 - Em relação a segurança preventiva, não pode ser acolhida face a ausência de prova pré-constituída, assim compreendida aquela produzida de plano junto a inicial, e a necessidade de dilação probatória incompatível com a via mandamental;

3 - Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente),Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.09.2023 até 13.09.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇAO CÍVEL interposta por
T H MAIA E CIA LTDA contra a sentença
proferida nos autos do Mandado de Segurança que impetrou em desfavor de ato do Coordenador da Coordenadoria Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito – CECOMT, que concedeu parcialmente a segurança a impetrante,
in verbis:

“... Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na vestibular para reconhecer a ilegalidade da apreensão constante do Termo de Apreensão e Depósito nº 352019390007508, confirmando, desse modo, a medida liminar (ID Num. 12692195) na parte em que ordenou a liberação da mercadoria apreendida,
ao mesmo tempo em que denego os pedidos de alteração de situação cadastral do contribuinte e de que seja proibida a autoridade coatora realizar futuras apreensões ou lavrar TADs em situações dessa natureza
, nos termos da fundamentação.”

O apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento que o não pagamento de tributo na data estabelecida na Instrução Normativa n.º 13/2005, permite a alteração da situação da contribuinte para ativa não regular, o que obrigaria a pagar ICMS acrescidos de altas multas por novas mercadorias que entra no território do Estado do Pará, e esse ato unilateral afrontaria o art. 146, incisos II, III, e art. 150, inciso IV, e art. 170, IX, e parágrafo único, da CF, além do disposto no art. 2.º, inciso II, da Lei Complementar n,.º 58, de 01.08.2006.

Afirma que antecipar o fato gerador do ICMS para o momento em que a mercadoria adentra em território paraense através da Instrução Normativa nº 13/2005 e do Decreto Estadual do ICMS, fere o disposto no art. 146, III, “a” da Constituição, cujo matéria é reservada à Lei Complementar. 13.

Sustenta que a apreensão feita pelo Impetrado, está prevista pelo texto constitucional, nos termos do seu art. 150, IV, onde estabelece a vedação ao confisco.

Assevera que a impetração também foi realizada em caráter preventivo na forma da jurisprudência que transcreve na inicial, para evitar novas a apreensões, o que ocorrerá caso, caso mantida o posicionamento da sentença reexaminada e recorrida.

Transcreve jurisprudência e doutrina sobre a matéria.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e determinar que a apelada não cometa novas politicas e não lavre mais termos de apreensão e depósito sobre as mercadorias da impetrante quando adentrarem np território paraense, face seu inadimplemento de ICMS.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará no ID- 5922336 - Pág. 01/12.

O Ministério Público apresentou em parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, opinando pelo parcial provimento do apelo para reformar a sentença recorrida tão somente para liberar as mercadorias apreendidas e obstar novas apreensões que tenham como fundamento o não recolhimento de tributo ou por inadimplência da apelante.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, a apelação deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a insurgência recursal dos apelantes. Vejamos:

Na leitura da inicial verifico que a insurgência da contribuinte contra o ato impugnado
in concreto
consistente Termo de Apreensão e Depósito nº 352019390007508, como também a inscrição da contribuinte na situação de “ativo não regular” e, preventivamente, para não ocorrer novas apreensões e deposito de mercadorias.

Ocorre que, em sede de mandado de segurança a prova é pré-constituída e deve acompanhar a inicial, pois não se admite dilação probatória para tal finalidade, sob pena de desnaturar a celeridade processual do remédio constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo, portanto, não se admite comprovação posterior em mandado de segurança para dimensionar a situação fática existente
in concreto.

Neste sentido, entendo que não pode ser acolhida sequer parcialmente o pedido de concessão segurança preventiva genérica formulado na inicial, por ausência de delineamento dos fatos que originarão as apreensões e depósitos futuros, pois a arbitrariedade e ilegalidade deve ser analisada na situação
in concreto
de cada caso, na forma consignada nos fundamentos da sentença,
in verbis
:

“Com relação ao pedido de alteração de seu status junto ao cadastro do fisco, onde objetiva ver alterada sua situação de “ativo não regular” para “ativo regular”, observa-se que não demonstrou a parte impetrante a existência de direito líquido e certo a embasar sua asserção.

No caso dos autos, resta claro não existir ilegalidade na inscrição da impetrante no cadastro de contribuintes na qualidade de contribuinte “ativo não regular”.

Isto porque, como se sabe, os cadastros de contribuintes consistem em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais, tendo natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela da administração.

Assim, caso o registro cadastral venha a contemplar fato verdadeiro, não poderá ser rotulado de ilegal pelo Poder Judiciário. Nesse sentido é a jurisprudência do TJPA:

(...)

No caso dos autos, conforme confessado pelo próprio impetrante, este possui débitos vencidos perante o fisco estadual, já que deixou de recolher o ICMS vencido em 10/07/2019 e 10/08/2019, de modo que tal fato o faz, nos termos do inciso II, do art. 1º da Instrução Normativa nº 13/2005, ser qualificado como contribuinte com status de “ativo não regular”, não havendo, desse modo, que se falar na existência de ilegalidade praticada pela autoridade coatora.”

Daí porque, tendo a inscrição da contribuinte decorrido da situação de ativa não regular por inadimplemento admitido pela própria contribuinte, por existir débitos tributários vencidos e não recolhidos, o que encontra respaldo nas normas que regulam a matéria, inobstante a ilegalidade da apreensão e deposito consignados.

No entanto, a inicial é acompanhada do Termo de Apreensão e Depósito nº 352019390007508, o que demonstra a existência de medida coercitiva vedada no ordenamento pátrio.

Neste particular, as provas existentes nos autos militam de forma favorável a tese defendida no arrazoado, pois demonstram de forma insofismável que ocorreu a apreensão e deposito de mercadorias da apelante, sem justificativa plausível do fisco.

Isto porque, a existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação e de plano liberada a mercadoria, sem a necessidade da apreensão e deposito para tal finalidade, o que deixa evidente ainda que, no mínimo, além de arbitrária, face a existência de meios legais próprios para cobrança de tributos, a medida não é razoável ou proporcional, se evidenciando arbitrária e abusiva.

Assim, tenho que ficou caracterizada a arbitrariedade na apreensão e deposto de mercadorias da apelante, com a finalidade de cobrança de ICMS, pois os termos de apreensão e deposito deixam evidente pois o fisco não logrou êxito em justificar o motivo da apreensão e depósito das mercadorias da contribuinte, deixando transparecer o intuito de forçar o recolhimento de ICMS referente as notas fiscais das operações realizadas, o que configura a violação ao disposto no art. 150, inciso IV, da CF, face a vedação de confisco, além da Súmula n.º 323 do STF, que inadmite a apreensão de mercadoria e veículos como meio coercitivo para pagamento de tributo, eis que o fisco deve buscar os meios legais próprios para tal finalidade.

Neste diapasão, caracterizada a lesão a direito líquido e certo da contribuinte, face o procedimento abusivo, reiterado e danoso, praticado pela Fisco em seu desfavor, por meio de atos
in concreto
consubstanciados nos autos de apreensão de suas mercadorias.

Daí porque, há presença de justo receio de vir a sofrer novas lesões por procedimento ilegal e arbitrário de cobrança indireta e meio coercitivo de forçar pagamento de tributo, o que afronta a previsão da Súmula n.º 323 do STF,
in verbis
:

"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

Ante o exposto, conheço de ambas as apelações, mas nego-lhes provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação
.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 13/09/2023